Tribunal: TJES
Processo: 0017977-12.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017977-12.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELY CARVALHO SEVERINO

APELADO: LIDINEA PEREIRA DA SILVA DAVILA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PECÚLIO PÓS-MORTE. INDICAÇÃO EXPRESSA DE BENEFICIÁRIA. RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
) Apelação cível interposta por Zely Carvalho Severino contra sentença que, em sede de ação de consignação em pagamento, julgou procedente o pedido autoral da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBMEES) para declarar extinta a obrigação do pagamento do pecúlio pós-morte deixado por Izael Cezanhoch em favor de Lidinea Pereira da Silva D’Ávila, reconhecida como cônjuge e única beneficiária do de cujus. A apelante sustenta ter mantido união estável concomitante com o falecido, dependência econômica e a existência de vícios em declaração pública firmada em 1983, pleiteando o rateio do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação de união estável entre a apelante e o falecido, com o desígnio de constituir família; (ii) verificar se a dependência econômica alegada pela apelante é suficiente para fundamentar o rateio do pecúlio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
) A união estável, enquanto entidade familiar protegida constitucionalmente, exige convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, conforme disposto no artigo 1.723 do Código Civil.

4
) No caso, a tese de convivência concomitante com a apelada não se sustenta, uma vez que o nascimento de filhos em comum não configura, por si só, união estável.

5
) Escritura Pública Declaratória firmada pela apelante em 1983 reconhece o término da relação com o falecido, sem comprovação nos autos de qualquer vício de consentimento que invalide tal documento.

6
) Declaração pública realizada pelo falecido em 2005 indicou expressamente Lidinea Pereira da Silva D’Ávila como beneficiária do pecúlio, revogando qualquer designação anterior, conforme previsto no regulamento da CBMEES.

7
) Os pagamentos mensais realizados pelo falecido à apelante não configuram dependência econômica suficiente, pois possuem caráter assistencial voltado à criação dos filhos em comum, sem implicar vínculo jurídico que sustente o rateio do pecúlio.

8
) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que o desejo de constituir família é essencial para caracterizar a união estável, não sendo suficiente a mera existência de relacionamento duradouro com prole em comum (AgInt no AREsp 2211839/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) União estável pressupõe convivência pública, contínua e duradoura, com o desígnio de constituir família, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil.

2) Declarações públicas realizadas pelo contribuinte em vida têm prevalência para a definição do beneficiário de pecúlio, salvo prova de vício de consentimento.

3) Dependência econômica deve ser juridicamente comprovada para justificar o rateio de pecúlio entre supostos beneficiários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC/2002, art. 1.723; Decreto nº 2.978/1968, arts. 39 a 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2211839/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, a presente hipótese envolve ação de consignação em pagamento ajuizada pela
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBMEES)
com o objetivo de dirimir a controvérsia sobre o destinatário do pecúlio pós-morte deixado por
Izael Cezanhoch.

O magistrado de piso reconheceu a apelada
Lidinea Pereira da Silva D’Ávila
como única beneficiária do pecúlio, fundamentando a sentença na comprovação de união estável entre ela e o falecido desde 1983 até a data do óbito, bem como na ausência de provas robustas que sustentassem as alegações da apelante
Zely Carvalho Severino
, que também pleiteia o benefício.

Pois bem.

Como cediço, o Decreto nº 2.978/1968 regulamenta a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, o qual prevê as seguintes diretrizes acerca do pagamento de pecúlio:

Art. 39 – O contribuinte da CAIXA, após a primeira contribuição, deixará, por morte, um pecúlio igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação. Parágrafo único – O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração de soldo.

Art. 40 – O pecúlio instituído pela CAIXA não será onerado, alienado ou tributado, salvo os casos previstos neste Regulamento (Art. 45, parágrafo 2º, Letra “d”) e, nem dependerá de inventário.

Art. 41 – O Pecúlio será devido:

I – Metade ao cônjuge;

II – Metade aos filhos de qualquer condição.

§ 1º - Não havendo filhos de qualquer condição, o pecúlio será pago integralmente ao cônjuge sobrevivente.

§ 2º - Não havendo filhos de qualquer condição, sendo o contribuinte, solteiro, viúvo, desquitado, o pecúlio será pago à pessoa por ele determinada em vida, mediante declaração expressa, ou na falta desta, aos herdeiros na forma da Lei.

§ 3º - Havendo filhos de qualquer condição, sendo o contribuinte solteiro, viúvo ou separado judicialmente, a eles caberá metade do valor do pecúlio, dividida em partes iguais, podendo, o contribuinte, mediante declaração expressa, dispor livremente da outra metade do pecúlio, salvo se na separação judicial ficar definido o direito do(a) companheiro(a) a parte do mesmo. Na falta desta declaração o pagamento será efetuado integralmente aos filhos em partes iguais
(*).

§ 4º -
A Declaração expressa de Beneficiário será apresentada pelo contribuinte a CAIXA, feita com duas testemunhas, com firmas reconhecidas, podendo alterá-las tantas vezes que o desejar
.

[...]

Sob esse prisma, convém destacar que é possível extrair dos autos declaração pública realizada pelo associado em 2005, indicando
Lidinea
Pereira da Silva D ́Ávila
como beneficiária do pecúlio, ocasião em que revogou expressamente qualquer designação anterior (fls. 34), é de se conferir:

Consta ainda, Escritura Pública Declaratória firmada pela apelante, em 1983, na qual reconhecera o fim da relação com o
de cujus
(fls. 42/43), de modo que inexiste nos autos qualquer prova acerca da existência de vício de consentimento na referida declaração.

Oportuno esclarecer que a tese de convivência concomitante com a apelada, sustentada pelo nascimento de filhos em 1986 e 1993, é insuficiente para configurar união estável.

Isso porque, a união estável enquanto entidade familiar constitucionalmente reconhecida e, como tal, protegida pelo Estado, pressupõe a existência de um relacionamento atestado por convivência pública, contínua e duradoura, cuja finalidade seja a constituição de família, conectado, no mais das vezes e ainda que não de forma imprescindível, com a constituição de um lar onde o casal compartilhe os bônus e os ônus do cotidiano.

Nesse horizonte, o nascimento de filho comum, por si só, não preenche os requisitos essenciais para o reconhecimento de união estável, conforme disposto no artigo 1.723 do Código Civil.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO RECONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE FAMÍLIA. FINALIDADE AUSENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568/STJ). 3.
A jurisprudência desta Corte compreende que "o desejo de constituir uma família (...), é essencial para a caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família"
( REsp n. 1.263.015/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe de 26/6/2012). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. Para alterar o entendimento da Justiça local quanto à ausência de comprovação dos requisitos para o reconhecimento da união estável, sobretudo acerca da não demonstração do desígnio de constituir família, seria imprescindível revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2211839 PR 2022/0299868-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

No que tange à alegada dependência econômica, os pagamentos mensais realizados pelo falecido não possuem caráter jurídico a sustentar a dependência. Os valores mencionados pela apelante revelam natureza assistencial, voltados à criação dos filhos em comum, e não configuram dependência econômica suficiente a ensejar o rateio do pecúlio.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 12%,

observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.